Tribunal: TJSP
Processo: 2279592-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão de 1o Grau contra a qual foram interpostos, pela mesma parte, dois agravos de instrumento – Princípio da unirrecorribilidade recursal - Preclusão consumativa - Precedentes do STJ. Recurso não conhecido – Agravo não conhecido.